Tribunal: TJBA
Processo: 0570557-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0570557-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANIBAL ALVES COSTA

Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI (OAB:BA32817-A), LARISSA GUEDES MENEZES (OAB:BA57995-A)

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RC01

ACÓRDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DIFERENCIADO DE SOLDOS.
LEIS
ESTADUAIS
Nº
7.622/2000 E
10.558
/2007 PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (
GAP
). PRETENSÃO DE REVISÃO NO MESMO PERCENTUAL E ÉPOCA DO REAJUSTE DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (
IRDR
- TEMA 02). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por policial militar, na qual se pleiteia a implementação, na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), do reajuste proporcional ao percentual de aumento autorizado aos soldos pelas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007, com fundamento no art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/1997 e no art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001.

O Estado da Bahia suscitou prejudicial de prescrição do fundo de direito. A sentença afastou a prescrição e julgou improcedente o pedido, ao fundamento de inexistência de reajuste geral do soldo que justificasse a revisão automática da GAP, bem como de revogação dos dispositivos legais invocados.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir: (i) se há prescrição do fundo de direito; e (ii) se a majoração do soldo promovida pelas Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 enseja a revisão automática da GAP no mesmo percentual e época, nos termos dos dispositivos legais indicados pelo autor.

III. Razões de decidir
4. A prescrição não atinge o fundo de direito quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.
5. A matéria foi definitivamente uniformizada por esta Corte no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), que fixou a tese de que a mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao soldo, sem aumento global da remuneração, não configura reajuste apto a justificar a revisão automática da GAP.
6. No mesmo julgamento, reconheceu-se que a revogação expressa do art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou revogação tácita do art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001, por identidade de conteúdo normativo.
7. O IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09) firmou entendimento de que a Lei nº 10.558/2007 promoveu revisão geral anual no percentual de 3,3% (art. 1º) e reajuste setorial no art. 2º, inexistindo direito à extensão do maior percentual às demais parcelas remuneratórias.
8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 976.610/BA (Tema 984 da Repercussão Geral), assentou que não há violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, quando a legislação estadual promove reestruturação remuneratória ou reajustes diferenciados, vedando ao Poder Judiciário conceder aumento com fundamento em equiparação.
9. Inexistindo reajuste geral do soldo em percentual superior ao previsto no art. 1º da Lei nº 10.558/2007 e não configurado aumento real da remuneração, mas mero deslocamento de parcelas, não há fato gerador para revisão automática da GAP.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito. 2. A incorporação de valores da Gratificação de Atividade Policial Militar ao soldo, sem aumento global da remuneração, não enseja revisão automática da gratificação na mesma época e percentual do soldo. 3. A revogação expressa do art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/1997 implicou revogação tácita do art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; art. 169, § 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 926 e 927; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110, § 3º; Lei Estadual nº 10.558/2007, arts. 1º e 2º; Lei Estadual nº 10.962/2008.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 976.610/BA, Tema 984 da Repercussão Geral; TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02); TJBA, IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09); Súmula 85 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação
n. 0570557-10.2018.8.05.0001
,
que tem como parte
APELANTE: ANIBAL ALVES COSTA
e parte
APELADO: ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,